Tribunal: TJDFT
Processo: 0750523-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas de amiga do apenado, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a condição de pessoa em cumprimento de pena em regime aberto autoriza a restrição do direito de visita; (ii) avaliar a compatibilidade dessa restrição com a legislação de regência e com a jurisprudência formatada sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser suspenso ou limitado em casos excepcionais, com fundamento na proteção da ordem e estabilidade no sistema prisional.
4. A Portaria no 8/2016, artigo 6o, da VEP/DF, veda, expressamente, a visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o direito de visitação no sistema prisional deve ser regulado pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções, observando-se as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), artigo 41, inciso X; Portaria 8/2016, VEP/DF, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2017.00.2.020.824-6; STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.06.2017.